Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721223-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 28/STF. ARTIGO 535, § 4o, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 3. A expedição do requisitório vindicado se encontra vinculado à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28. 3.1. Tendo em vista que, no caso concreto, não é possível a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, por se tratar de medida incompatível com Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, mostra-se inviabilizado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em relação à parte incontroversa a título de honorários sucumbenciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535, §4o, do CPC, asseverando que a parcela incontroversa, “encontra-se preclusa, diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento” (id 60993719, pág. 10); c) artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto inexistente caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, devendo ser aplicada a multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso, a tese de ofensa ao artigo 535, §4o, do CPC, pois, ao afastar a pretendida preclusão, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “Por conseguinte, conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução em relação à suposta parcela incontroversa dos honorários sucumbenciais, uma vez que ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado.” (id 59968276, pág. 58). Assim, a análise do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece trânsito o especial quanto à apontada violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.937.192/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012